Tribunal: TJBA
Processo: 8015419-82.2021.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015419-82.2021.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA

Advogado(s)
:
SONIA SANTOS BISPO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (FUNPREV). BASE DE CÁLCULO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. GRATIFICAÇÃO NATALINA. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. ADICIONAL NOTURNO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TEMA 163 DO STF. LEGISLAÇÃO ESTADUAL. INCIDÊNCIA PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido para afastar a incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas de terço de férias, 13º salário, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade percebidas por servidor público civil do Estado da Bahia, bem como determinar a restituição dos valores descontados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se as verbas de natureza remuneratória percebidas pelo servidor público estadual integram a base de cálculo da contribuição previdenciária à luz do Tema 163 do STF; (ii) estabelecer se a legislação estadual da Bahia autoriza ou exclui a incidência da contribuição sobre tais parcelas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O STF fixa, no Tema 163 (RE 593.068), que não incide contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, exigindo a análise da natureza jurídica de cada parcela.
A aplicação da tese do STF não é automática e deve ser harmonizada com a legislação específica do ente federativo, que possui competência para disciplinar seu regime próprio de previdência.
A Lei Estadual nº 6.677/94 classifica as parcelas discutidas como gratificações e prevê sua incorporação aos proventos nos casos e condições legais.
A Lei Estadual nº 11.357/2009 estabelece rol taxativo de verbas excluídas da base de cálculo da contribuição previdenciária, não incluindo, em regra, as parcelas discutidas.
O terço constitucional de férias está expressamente excluído da base de cálculo da contribuição previdenciária, nos termos do art. 71, VIII, da Lei nº 11.357/2009.
A gratificação natalina (13º salário), por possuir natureza remuneratória e não constar do rol de exclusões legais, integra a base de cálculo da contribuição previdenciária.
Os adicionais de serviço extraordinário, noturno e de insalubridade, por serem gratificações não excluídas legalmente e passíveis de repercussão nos proventos, sujeitam-se à incidência da contribuição previdenciária.
A análise sistemática da legislação estadual, em consonância com o Tema 163 do STF, conduz à exclusão apenas do terço de férias da base de cálculo da contribuição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. A incidência de contribuição previdenciária sobre verbas percebidas por servidor público depende da sua natureza incorporável aos proventos, conforme o Tema 163 do STF. 2. A aplicação do Tema 163 do STF exige compatibilização com a legislação específica do ente federativo. 3. No Estado da Bahia, apenas o terço constitucional de férias está legalmente excluído da base de cálculo da contribuição previdenciária, sendo devida a incidência sobre o 13º salário e os adicionais de serviço extraordinário, noturno e de insalubridade.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, §§ 20 e 22, X; Lei Estadual nº 6.677/94, arts. 61, §2º, e 77; Lei Estadual nº 11.357/2009, arts. 36 e 71; CPC, art. 85, §§ 3º e 4º, II, e art. 98, §3º.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593.068, Tema 163, Plenário; TJ-BA, Apelação nº 8067605-66.2024.8.05.0001, Rel. Desa. Licia Pinto Fragoso Modesto, j. 31.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8015419-82.2021.8.05.0256,
em que figura como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e, como Apelado,
ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER E
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
,

nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2026.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA